Tribunal: TJDFT
Processo: 0727067-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para se manifestar sobre a preliminar arguida nas contrarrazões apresentadas pela ré e para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46